Tribunal: STF
Processo: RE 81557
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATARIO NA FALÊNCIA. AGRAVO DE PETIÇÃO,
CABIVEL SEGUNDO O ART. 98, PARAGRAFO 3, DA LEI DE FALÊNCIAS, ANTES
DA REDAÇÃO DADA PELA L. 6.014, DE 27.12.1973, INTERPOSTO,
TEMPESTIVAMENTE, PELO INPS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.